Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720631-15.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: EDY DAS GRACAS VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. contra a r. decisão exarada no ID 60049686, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, em virtude de não haver sido promovido o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo fixado no despacho prolatado no ID 59450580. Nas razões ofertadas no ID 61105206, a agravante afirma que, por engano, anexou comprovante equivocado no ato de interposição do recurso, mas que já havia recolhido o preparo na mesma data, consoante capturas de tela juntadas ao recurso. A agravante pondera que não houve má-fé de sua parte, pois recolhera o encargo na data de interposição do recurso e que, juntamente com o agravo interno, junta comprovante do recolhimento em dobro. Aduz que não se poderia aplicar a sanção de deserção sem nova intimação para complementação das custas. Ao final, o agravante requer a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja dado regular processamento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, postula a submissão da questão ao exame do egrégio Colegiado, para que seja reformado o r. decisum e afastada a deserção do recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. No caso em análise, no exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos os documentos referentes a outro processo (IDs 59340071 e 59340072). Desta maneira, abriu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a recorrente providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, consoante depreende-se do despacho de ID 59450580. Apesar de oportunizado à agravante recolher o preparo em dobro, a recorrente optou por opor embargos de declaração (ID 59951068), juntando, então, os comprovantes de recolhimento na forma simples (IDs 59951070 e 59951071). Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2024 às 17:35:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora